Tribunal: TJDFT
Processo: 0754591-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou um dos réus pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e absolveu o corréu por insuficiência de provas. O Ministério Público requer a condenação do absolvido, enquanto a Defesa pleiteia a absolvição do condenado ou a desclassificação para porte de drogas para consumo próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há violação ao princípio da correlação entre a denúncia e condenação por outro núcleo do tipo penal de tráfico ilícito de entorpecentes; (ii) analisar a suficiência das provas para condenação e a possibilidade de desclassificação para uso próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O princípio da correlação não é violado quando o julgador reclassifica juridicamente a conduta, sem alterar os fatos narrados na denúncia, conforme art. 383 do CPP.
2. O tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares para a consumação, inclusive fornecer drogas gratuitamente.
3. A materialidade do crime está comprovada por laudos periciais e autos de apreensão, e a autoria é evidenciada por depoimentos policiais coesos e filmagens que registraram atos de traficância.
4. A alegação de insuficiência de provas não prospera, pois o conjunto probatório é harmônico e robusto, incluindo a confirmação do usuário sobre a entrega da droga.
5. A desclassificação para uso próprio é inviável, pois as circunstâncias do flagrante e as provas indicam finalidade de difusão ilícita da droga.
6. Depoimentos de policiais, prestados sob contraditório, constituem prova idônea quando coerentes com os demais elementos dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso ministerial provido. Recurso defensivo desprovido. Tese de julgamento: A correlação entre denúncia e julgamento se dá entre os fatos narrados e a decisão, sendo possível a adequação típica sem aditamento quando a conduta se enquadra no mesmo tipo penal; o crime de tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer verbo do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, independentemente da comercialização ou da quantidade de droga; depoimentos policiais, corroborados por outros elementos, são aptos a fundamentar condenação.
Dispositivos legais citados:
Art. 33, caput, e §4o, da Lei no 11.343/2006; Art. 28 da Lei no 11.343/2006; Art. 383 do CPP; Art. 386, VII, do CPP; Art. 59 e 68 do CP; Art. 44 e 77 do CP; Art. 5o, XLVI, e art. 93, IX, da CF.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2067271, 0740151-60.2021.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 11/11/2025, DJe 25/11/2025; Acórdão 1687687, 0706554-37.2020.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 13/04/2023, DJe 26/04/2023; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023, DJe 16/03/2023.